Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706259-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, TIAGO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção a petição de ID 53895649, esclareço que para realização de sustentação oral presencial, o processo deve estar incluído em pauta de julgamento presencial, o que não é caso dos autos. Assim, em vista do pedido de sustentação oral, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, na forma do disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Defiro o pedido de inscrição para sustentação oral na modalidade presencial. Convém esclarecer que o deferimento de realização de sustentação oral por vídeoconferência e o envio do link de acesso da sessão de julgamento são feitos para os advogados que comprovarem domicílio fora do Distrito Federal, o que não foi o caso nos autos. Saliento, por oportuno, que de acordo com o § 6o daquela mesma norma, "os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fins de sustentação oral presencial ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação". Esclareço, ainda, que para a realização das sustentações orais em sessões de julgamento presenciais, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, antes da abertura da referida sessão. Informo que as sessão de julgamento da 6a TC ocorrerão na sala 211, bloco C, 2o andar, do Palácio da Justiça. Friso que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e demais normas aplicáveis. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator